Tribunal: TJSP
Processo: 2303770-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de bem móvel – Transcurso do prazo sem pagamento – Bloqueio de ativos financeiros positivo – Alegação de estarem os valores submetidos ao regime de afetação – Penhora – Possibilidade – Dívida decorrente do próprio empreendimento – Inteligência do artigo 31-A, § 1o, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 10.931/2004 – Também do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de bem móvel – Transcurso do prazo sem pagamento – Bloqueio de ativos financeiros positivo – Alegação de estarem os valores submetidos ao regime de afetação – Penhora – Possibilidade – Dívida decorrente do próprio empreendimento – Inteligência do artigo 31-A, § 1o, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 10.931/2004 – Também do artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil) – Sem demonstração de impacto para o custeio da sobras – Decisão mantida.

Agravo não provido.